Tribunal: TJMT
Processo: 1024793-32.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024793-32.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ERLEI SANTOS SILVA - CPF: 035.642.321-25 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 000.826.771-58 (VÍTIMA), WILLIAN LIMA ROCHA - CPF: 047.969.091-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA DA PENA
. VALORAÇÃO NEGATIVA DA
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
COM BASE EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por condenado pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto qualificado, visando a reforma parcial da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade, fundamentadas em processos executivos penais anteriores já utilizados para configurar antecedentes criminais e reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente com base exclusivamente em condenações anteriores já utilizadas para configurar antecedentes criminais e reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente exige fundamentação concreta e específica, não se admitindo a utilização de condenações ou execuções penais anteriores que não digam respeito diretamente a esses vetores.

2.

A conduta social deve ser aferida a partir do comportamento do agente no seu meio social, familiar e profissional, não podendo ser negativada com base na mera existência de outros processos criminais.

3.

A personalidade refere-se ao conjunto de características que formam o indivíduo, exigindo dados concretos do processo que demonstrem desvio acentuado do caráter, não podendo ser valorada negativamente com base em simples referência a registros criminais.

4.

Condenações anteriores transitadas em julgado já utilizadas para configurar antecedentes criminais ou reincidência não podem ser simultaneamente empregadas para negativar outros vetores do artigo 59 do CP, sob pena de bis in idem.

5.

A Terceira Seção do STJ, ao julgar o REsp n.º 1.794.854/DF (Tema 1.077), firmou a tese de que condenações transitadas em julgado não se prestam a macular as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente, entendimento já consolidado à época da prolação da sentença condenatória objeto da revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão Criminal
procedente
.

1.

É nula a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente fundamentada exclusivamente em condenações anteriores ou processos executivos penais, por configurar bis in idem e contrariar entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

2.

A readequação da pena-base, após o afastamento da valoração negativa da conduta social e da personalidade, é medida que se impõe para garantir a proporcionalidade e a individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados: Art. 59 do CP; Art. 621, I, do CPP; Art. 5º, XLVI, da CF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.794.854/DF (Tema 1.077), Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23/06/2021, DJe 01/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal,
Erlei Santos Silva
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando a reforma parcial da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro (MT), nos autos da Ação Penal nº 0000015-47.2020.8.11.0046, confirmada em sede de apelação pela 3ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.

O revisionando sustenta, em síntese,

que a valoração negativa da conduta social e da personalidade, tal como fundamentada na sentença, é nula de pleno direito, pois contraria expressamente o artigo 59 do Código Penal e a interpretação consolidada dos Tribunais Superiores acerca da matéria, violando o princípio da individualização da pena e o da vedação ao bis in idem.

Argumenta que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal exige fundamentação concreta para a valoração negativa da conduta social e da personalidade, não se admitindo a utilização de condenações ou execuções penais anteriores que não digam respeito a esses vetores especificamente.

Aduz que a utilização dos executivos 0002717-12.2019.811.0042 e 0006341-93.2018.811.0013 para valorar negativamente a conduta social e a personalidade, além de ser genérica, incorre em inaceitável bis in idem, pois as condenações anteriores transitadas em julgado já foram utilizadas para configurar antecedentes criminais (executivo 0001378-11.2016.811.0046) e reincidência (executivo 0000703-81.2018.811.0077).

Ao final, requer o conhecimento e provimento da revisão criminal para reconhecer a nulidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade, com a consequente readequação da pena-base e do quantum final da pena imposta (id.

302300865).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou
pela procedência da ação revisional, para afastar a prejudicialidade dos vetores judiciais da conduta social e personalidade do agente, reformando-se a pena imposta ao revisionando
(id. 304548369), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto qualificado – Súplica pela reforma parcial do édito condenatório, postulando pela revisão da dosimetria da pena aplicada, almejando o redimensionamento das reprimendas basilares, afastando-se a valoração negativa em relação aos vetores judiciais da conduta social e personalidade do agente, com a consequente minoração da reprimenda final imposta -
Procedência
– A valoração negativa da conduta social e da personalidade exige fundamentação concreta e específica, não se admitindo a utilização de condenações ou execuções penais pretéritas que não digam respeito diretamente a esses vetores. A distinção entre antecedentes criminais, conduta social e personalidade é essencial, sendo que a folha de antecedentes destina-se primordialmente à análise do histórico criminal, enquanto os demais vetores perquirem o comportamento do réu em sociedade e seu caráter - A Terceira Seção do STJ, ao analisar o REsp n.º 1.794.854/DF no ano de 2021 (Tema 1.077), julgado sob a égide dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, se debruçou sobre o tema e firmou a tese segundo a qual nem mesmo condenações transitadas em julgado se prestam a macular as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.) - Verificado que a fundamentação empregada na sentença para exasperar as penas basilares, no tocante à conduta social e personalidade, não estava em consonância com a jurisprudência dominante à época da prolação do édito condenatório, impõe-se a correção do erro e a consequente readequação da sanção imposta -
Pela procedência da ação revisional ajuizada, para afastar a prejudicialidade dos vetores judiciais da conduta social e personalidade do agente, reformando-se a pena imposta ao revisionando
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
Erlei Santos Silva
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a reforma parcial da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro (MT), nos autos da Ação Penal nº 0000015-47.2020.8.11.0046, confirmada em sede de apelação pela 3ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.

Preliminarmente, verifico que a presente revisão criminal preenche os requisitos de admissibilidade, tendo sido proposta por quem tem legitimidade e interesse, nos termos do artigo 623 do Código de Processo Penal, bem como após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrido em 28 de março de 2023, conforme certidão de id. 302314355.

No mérito, o requerente sustenta a nulidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da fundamentação genérica e da utilização de elementos inidôneos que configuram
bis in idem
.

A questão central a ser analisada, portanto, consiste em verificar se a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do requerente está em conformidade com a lei penal e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

In casu
, o magistrado sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena do requerente, valorou negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade com base exclusivamente na existência de processos executivos penais anteriores, conforme se depreende dos seguintes excertos da sentença:

“(...)
Do Réu: ERLEI SANTOS SILVA

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, CAPUT, INCISOS, III E IV DO CÓDIGO PENAL

Dosimetria

De proêmio, é oportuno frisar que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de 2 (duas) qualificadoras quanto ao delito de homicídio, quais sejam, meio cruel e recurso de dificultou a defesa da vítima.

Dessa forma, ante o concurso de qualificadoras, consigno que a relacionada ao cometimento do delito por razões de meio dificultasse ou tornasse impossível à defesa da vítima, será utilizada para qualificar o delito.

O crime previsto no artigo
121, parágrafo 2º, incisos, III e IV
, prevê como pena reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Analisando as diretrizes emanadas do artigo 59 do Código Penal e atento ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que: a
culpabilidade
é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

No tocante aos
antecedentes
, vislumbro que o acusado além de reincidente, possui o executivo 0001378-11.2016.811.0046, sendo utilizado esse para valorar os antecedentes.

Em relação à
conduta social
percebo que essa é desfavorável ao réu, sendo esse contumaz na prática delitiva, valho-me do executivo 0002717-12.2019.811.0042 para tal desiderato.

No que pertine a
personalidade
, percebo que essa é voltada para o crime, valendo- e do executivo 0006341-93.2018.811.0013 para tal conclusão.

O
motivo
do crime não ultrapassam as contidas no tipo.

As
circunstâncias
do crime foram consideradas como sendo cruéis pelo conselho de sentença.

As
consequências
são as normais do tipo.

Quanto ao
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a
pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão
.

(...)
DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 211 DO CÓDIGO PENAL ERLEI SANTOS SILVA

A pena prevista para o crime de ocultação de cadáver é de 01(um) a 03 (três) anos e multa.

Analisando as diretrizes emanadas do artigo 59 do Código Penal e atento ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que: a
culpabilidade
é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

No tocante aos
antecedentes
, vislumbro que o acusado além de reincidente, possui o executivo 0001378- 11.2016.811.0046, sendo utilizado esse para valorar os antecedentes.

Em relação à
conduta social
percebo que essa é desfavorável ao réu, sendo esse contumaz na prática delitiva, valho-me do executivo 0002717-12.2019.811.0042 para tal desiderato.

No que pertine a
personalidade
, percebo que essa é voltada para o crime, valendo- e do executivo 0006341-93.2018.811.0013 para tal conclusão.

O
motivo
do crime não ultrapassam as contidas no tipo.

As
circunstâncias
são verificadas normais no tipo.

As
consequências
são as normais do tipo.

Quanto ao
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Com estas considerações fixo a
pena-base em 01 (um) ano e 09 (meses) de reclusão e 40 dias multa
.

(...)
DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, § 4º, inciso IV DO CÓDIGO PENAL;

ERLEI SANTOS SILVA

O delito de furto qualificado, nesta modalidade, possui pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Analisando as diretrizes emanadas do artigo 59 do Código Penal e atento ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que: a
culpabilidade
é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

No tocante aos
antecedentes
, vislumbro que o acusado além de reincidente, possui o executivo 0001378-11.2016.811.0046, sendo utilizado esse para valorar os antecedentes.

Em relação à
conduta social
percebo que essa é desfavorável ao réu, sendo esse contumaz na prática delitiva, valho-me do executivo 0002717-12.2019.811.0042 para tal desiderato.

No que pertine a
personalidade
, percebo que essa é voltada para o crime, valendo- e do executivo 0006341-93.2018.811.0013 para tal conclusão.

O
motivo
do crime não ultrapassam as contidas no tipo.

As
circunstâncias
são verificadas normais no tipo.

As
consequências
são as normais do tipo.

Quanto ao
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Com estas considerações fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 03 (meses) de reclusão e 40 dias multa
. (...).”

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e materializado no artigo 59 do Código Penal, impõe ao julgador o dever de considerar, na fixação da pena-base, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima.

Como se observa, o magistrado sentenciante valorou negativamente a conduta social e a personalidade do requerente com base exclusivamente na existência de processos executivos penais anteriores, sem apresentar elementos concretos e específicos que demonstrassem, de fato, um comportamento social inadequado ou desvios de personalidade.

Ocorre que, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, a conduta social e a personalidade do agente são circunstâncias judiciais que possuem contornos próprios e inconfundíveis com os antecedentes criminais, exigindo fundamentação específica e concreta para sua valoração negativa.

A conduta social, nos termos do artigo 59 do Código Penal, refere-se ao comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, abrangendo suas relações na comunidade, no trabalho, na escola e na família. Trata-se, portanto, de uma análise do comportamento do réu em seu contexto social mais amplo, que transcende o mero histórico criminal.

Não se confunde, portanto, com o histórico criminal do réu, que é objeto de análise na circunstância judicial dos antecedentes, ou seja, é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(in, Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I,

Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

Relativamente à personalidade do agente, esta diz respeito ao conjunto de características psicológicas, morais e sociais que formam o caráter do indivíduo, exigindo dados concretos que demonstrem desvio acentuado do padrão médio de comportamento. A personalidade não se confunde com a reincidência ou com os antecedentes criminais, pois se refere a aspectos intrínsecos do agente, que demandam análise específica e fundamentada.

Neste sentido, não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas - psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave - perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”
(Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Ademais, essa valoração é totalmente inviável sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

A afirmação genérica de que a personalidade é
"voltada para o crime"
, baseada unicamente em registros de outros executivos, revela-se insuficiente e inidônea para a valoração negativa dessa circunstância judicial. A análise da personalidade exige elementos concretos dos autos que demonstrem um desvio acentuado do padrão de comportamento do homem médio, não podendo ser presumida a partir da mera existência de condenações anteriores.

No caso em análise, o magistrado limitou-se a afirmar que o requerente era
"contumaz na prática delitiva"
e tinha personalidade
"voltada para o crime"
, utilizando como único fundamento a existência de processos executivos penais anteriores, sem apresentar elementos concretos que demonstrassem, de fato, um comportamento social inadequado ou desvios de personalidade.

In casu
, verifica-se que o magistrado sentenciante utilizou os processos executivos 0002717-12.2019.811.0042 e 0006341-93.2018.811.0013 para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do requerente, respectivamente. Ocorre que, conforme se depreende da própria sentença, o requerente já teve outras condenações anteriores utilizadas para configurar antecedentes criminais (executivo 0001378-11.2016.811.0046) e reincidência (executivo 0000703-81.2018.811.0077).

Tal fundamentação, além de genérica e abstrata, incorre em inaceitável
bis in idem
, pois as condenações anteriores transitadas em julgado já foram utilizadas para configurar antecedentes criminais (executivo 0001378-11.2016.811.0046) e reincidência (executivo 0000703-81.2018.811.0077), não podendo ser novamente consideradas para valorar negativamente outras circunstâncias judiciais.

O princípio do
non bis in idem
, corolário do princípio da legalidade, veda a dupla valoração de um mesmo fato para agravar a situação do réu. No caso da dosimetria da pena, esse princípio impede que uma mesma condenação anterior seja utilizada simultaneamente para valorar negativamente mais de uma circunstância judicial ou para configurar mais de uma agravante.

Nesse sentido, é importante destacar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1.794.854/DF (Tema 1.077), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que condenações transitadas em julgado não se prestam a macular as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente.

Esse entendimento foi consolidado em 23 de junho de 2021, com publicação no DJe em 1º de julho de 2021, portanto, antes da prolação da sentença condenatória objeto da presente revisão criminal, que ocorreu em 27 de agosto de 2022.

Assim, no momento da fixação da pena, o magistrado sentenciante já deveria ter observado o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, não podendo utilizar condenações anteriores para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do requerente.

Ex positis
, à luz da exegese jurídico-penal mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se que a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do requerente, tal como fundamentada na sentença, contraria o texto expresso da lei penal e a interpretação consolidada dos Tribunais Superiores, configurando erro técnico na aplicação da pena, passível de correção pela via revisional.

Importante ressaltar que a revisão criminal, como instrumento excepcional de desconstituição da coisa julgada, tem como uma de suas hipóteses de cabimento a contrariedade ao texto expresso da lei penal (artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal), o que abrange não apenas a violação literal do texto legal, mas também a interpretação consolidada pelos Tribunais Superiores acerca da aplicação da norma.

No caso em análise, a valoração negativa da conduta social e da personalidade do requerente com base exclusivamente em processos executivos penais anteriores contraria a interpretação consolidada do artigo 59 do Código Penal pelos Tribunais Superiores, configurando erro técnico na aplicação da pena, passível de correção pela via revisional.

Reconhecida a nulidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade, impõe-se a readequação da pena-base do requerente, considerando apenas as circunstâncias judiciais validamente valoradas na sentença.

Para o crime de homicídio qualificado, o magistrado valorou negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime (meio cruel), fixando a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão. Excluindo-se a valoração negativa da conduta social e da personalidade, a pena-base deve ser reduzida para
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, aumentando a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses, resultando em
19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Para o crime de ocultação de cadáver, o magistrado valorou negativamente os antecedentes, a conduta social e a personalidade, fixando a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 40 dias-multa. Excluindo-se a valoração negativa da conduta social e da personalidade, a pena-base deve ser reduzida para
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 20 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, aumentando a pena em 6 (seis) meses e 8 dias-multa, resultando em
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 28 dias-multa
.

Para o crime de furto qualificado, o magistrado valorou negativamente os antecedentes, a conduta social e a personalidade, fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 40 dias-multa. Excluindo-se a valoração negativa da conduta social e da personalidade, a pena-base deve ser reduzida para
3 (três) anos de reclusão e 20 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, aumentando a pena em 8 (oito) meses e 14 dias-multa, resultando em
3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 34 dias-multa
.

Somando-se as penas, nos termos do artigo 69 do Código Penal (concurso material), chega-se ao total de
24 (vinte e quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 82 (oitenta e dois) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Revisão Criminal para reconhecer a nulidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do requerente na primeira fase da dosimetria da pena, redimensionando a pena final para
24 (vinte e quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 82 (oitenta e dois) dias-multa
, mantido o regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025